Tribunal: TJES
Processo: 5002937-80.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002937-80.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOAO ANTONIO PINTO MIRANDA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE LABORAL – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder aposentadoria por invalidez acidentária ao autor, reconhecendo o nexo de causalidade entre a incapacidade apurada em perícia judicial e o acidente de trabalho ocorrido em 1987.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelado preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária, com especial enfoque na manutenção de sua qualidade de segurado.

III. Razões de decidir

3. Embora reconhecido o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral, não há prova nos autos de que o Apelado ostentava a qualidade de segurado no momento da constatação de sua incapacidade, em 13.06.2023.

4. A última contribuição do Apelado ao RGPS ocorreu em 2011. Com a reforma introduzida pela Lei Federal n.º 13.846/2019, os beneficiários de auxílio-acidente pretérito passaram a estar sujeitos à perda de filiação por falta de contribuições, sendo-lhes assegurado, no entanto, o período de graça de 12 meses, conforme previsto no artigo 15, II, da Lei Federal n.º 8.213/1991, com início em 18.06.2019 (Portaria INSS n.º 231/2020).

5. Na ausência de comprovação da retomada do pagamento das contribuições a partir de 19.06.2020, entende-se que o Apelado não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício almejado.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença de id 10790240, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JOÃO ANTONIO PINTO MIRANDA a fim de condenar a autarquia requerida, ora Apelante,
(i)
a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte requerente, ora Apelada;
(ii)
a pagar as parcelas vencidas desde o último requerimento administrativo ou, caso posterior, a data em que o benefício foi cessado, respeitada a prescrição quinquenal, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora na forma do artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997; e
(iii)
a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com observância do conteúdo da Súmula n.º 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões (id 10790248), aduz o instituto Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o Apelado não ostentava a qualidade de segurado na data de início da incapacidade identificada na perícia judicial; e que
(ii)
a sua incapacidade decorre do agravamento das sequelas de acidente ocorrido em 1987, as quais já deram ensejo à percepção de auxílio-acidente, motivo pelo qual
“também não faria jus ao benefício por se tratar de mesmo fato gerador”
.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja julgado improcedente o pedido inicial,
“condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id 10790258, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença de id 10790240, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JOÃO ANTONIO PINTO MIRANDA a fim de condenar a autarquia requerida, ora Apelante,
(i)
a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte requerente, ora Apelada;
(ii)
a pagar as parcelas vencidas desde o último requerimento administrativo ou, caso posterior, a data em que o benefício foi cessado, respeitada a prescrição quinquenal, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora na forma do artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997; e
(iii)
a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com observância do conteúdo da Súmula n.º 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões (id 10790248), aduz o instituto Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o Apelado não ostentava a qualidade de segurado na data de início da incapacidade identificada na perícia judicial; e que
(ii)
a sua incapacidade decorre do agravamento das sequelas de acidente ocorrido em 1987, as quais já deram ensejo à percepção de auxílio-acidente, motivo pelo qual
“também não faria jus ao benefício por se tratar de mesmo fato gerador”
.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja julgado improcedente o pedido inicial,
“condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id 10790258, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se o Apelado, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui, de fato, direito à aposentadoria por invalidez acidentária, cuja concessão, como cediço, pressupõe a convergência de três requisitos, a saber:
(i)
a prova do acidente;
(ii)
a perda da capacidade de trabalho e
(iii)
o nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade laboral.

Tais elementos são extraídos da redação do artigo 19, da Lei Federal n.º 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 19 –
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

De acordo com o artigo 42, da Lei Federal n.º 8.213/1991, se a incapacidade decorrente do acidente tornar o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, ser-lhe-á paga a aposentadoria por invalidez enquanto esta condição permanecer.

No caso em apreço, infere-se do laudo médico pericial produzido em juízo que o Apelado foi vítima de um acidente motociclístico em 1987, quando retornava ao trabalho após o seu horário de almoço, que resultou na amputação traumática suprapatelar do seu membro inferior esquerdo (CID 10 S78), encontrando-se incapacitado para o trabalho, desde 13.06.2023, em razão do agravamento das sequelas que o afligem, uma vez que as dores em suas mãos dificultam a deambulação e a sua permanência em pé com o auxílio de muletas (id 10789820, pp. 08/11 – id 10789822, pp. 01/02).

Diante de tais considerações técnicas e dos demais indícios de prova colacionados aos autos, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, explicitando as seguintes razões de convencimento:

“[...] noto que o laudo pericial (ID’s nº 32636209 e nº 32636210) não deixa dúvidas de que a incapacidade apresentada pelo requerente classifica-se como ‘PERMANENTE’ e ‘TOTAL’.

Com isso, tenho que o autor faz jus a concessão do benefício previdenciário aposentadoria por invalidez, visto que o mesmo está permanentemente incapacitado para o exercício de qualquer tipo de trabalho, tanto que o
expert
, ao ser questionado acerca do tempo de recuperação necessário para que o demandante volte ao exercício de atividade labora, fez a seguinte afirmativa: ‘SEM CONDIÇÕES DE RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS’.

[...]

Portanto, demonstrada a qualidade de segurado do autor e diante da existência de laudo pericial reconhecendo sua incapacidade total e absoluta para o desempenho de atividade laborativa, vislumbra-se que deve ser concedido o benefício perseguido, a par da linha do entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que privilegia a solução
pro misero
em casos que tais, no sentido de que quaisquer dúvidas porventura derivadas das provas dissipam-se em prol do segurado.”

[id 10790240]

Embora não esteja o julgador adstrito ao laudo pericial, quer me parecer que a prova técnica produzida nos autos é convincente, devendo, portanto, ser positivamente valorada, sobretudo por inexistir nos autos elemento outro a infirmar a sua conclusão.

Não obstante, conquanto assentada a premissa de que a incapacidade decorreu da progressão das sequelas do acidente de trabalho noticiado nos autos, daí exsurgindo inequívoco nexo de causalidade, assiste razão à autarquia Apelante quando denuncia a ausência da qualidade de segurado do Apelado.

Com efeito, apesar de sua última contribuição ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS remontar ao ano de 2011 (id 10789813, p. 03), o Apelado preservou, por certo tempo, a sua qualidade de segurado, com amparo na redação original do artigo 15, I, da Lei Federal n.º 8.213/1991, por força do auxílio-acidente que lhe vem sendo pago desde 23.02.1990 (NB 847499421).

Sucede que, com a reforma implementada pela Lei Federal n.º 13.846/2019, o beneficiário de auxílio-acidente pretérito passou a estar sujeito à perda de sua filiação ao RGPS por falta de contribuição, sendo-lhe assegurado, a partir de 18.06.2019, o período de graça de 12 (doze) meses previsto no inciso II do mencionado artigo 15, da Lei Federal n.º 8.213/1991, consoante disposto na Portaria INSS n.º 231/2020.

Na vertente hipótese, e ao contrário do que anotou o douto Juízo
a quo
,

não há um elemento de prova sequer a indicar que o Apelado retomou o pagamento das contribuições a partir de 19.06.2020, impondo-se convir que no momento em que verificada a sua incapacidade, em 13.06.2023, já não detinha a qualidade de segurado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial, deixando, contudo, de condenar o Apelado nos ônus da sucumbência em vista do que estabelece o artigo 129, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.213/1991.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.